Tribunal: TJES
Processo: 5000631-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condições da Ação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000631-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLON CHIERICI LAURINDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de execução nº 0000245-36.2019.8.08.0005, na qual o agravante sustentava a nulidade da execução pela ausência de juntada do original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de exceção de pré-executividade, a suposta nulidade da execução fundada na ausência de juntada do original do título executivo, matéria anteriormente decidida em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 507 do Código de Processo Civil veda à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando já decididas no curso do processo (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 2.652.788/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025).

5. A preclusão atinge também o juiz, sendo-lhe vedado reexaminar questões previamente decididas, ainda que de ordem pública (STJ, AgInt no REsp n.º 2.063.197/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.12.2024).

6. A controvérsia relativa à necessidade de apresentação do título original na execução já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento n.º 5006226-34.2023.8.08.0000, no qual ficou assentado que a juntada da via original da cédula de crédito bancário é medida que cabe ao prudente arbítrio do magistrado, sendo exigível apenas em situações específicas de risco de circulação ou duplicidade de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

8. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede a rediscussão de matéria relativa à necessidade de juntada do título original em execução de título extrajudicial quando já decidida anteriormente em embargos do devedor, ainda que sob a forma de exceção de pré-executividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, ainda, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARLON CHIERICI LAURINDO contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacá, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração, por intermédio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante à execução de título extrajudicial tombada sob o n.º 0000245-36.2019.8.08.0005, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., aqui agravado, determinando o prosseguimento do feito originário.

Aduz o agravante, em síntese, que (i)
“há nulidade executiva, dada a necessidade de juntada
[d]
os originais do título executivo, pois só foi juntada
cópia
”
da Cédula de Crédito Rural que serve de substrato à pretensão originária (p. 18); (ii) a obrigatoriedade de apresentação do título original tem como fundamento a
“possibilidade de circulação, com base no art. 29, § 1º e 44 da Lei 10.931/04, que é lei especial, e tem primazia sobre a lei geral do art. 425 do CPC, não só para eventual perícia grafotécnica, e o banco nunca alegou impossibilidade ou dificuldade de juntar os originais, e isso muda a premissa interpretativa da tese, pois não há justo motivo aparente de se manejar a execução por cópias de cédula cartular e circulável, pois esta não é a regra”
(p. 24); e que, (iii)
“em se tratando de processo eletrônico, a cédula de crédito deve ser acautelada em cartório para provar que não circulou, na forma do § 2º, do art. 425, do CPC”
(p. 25). Protesta, no mérito, pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja determinada a juntada dos
“originais do título para provar que não circulou no mercado e eventuais perícias grafotécnicas”
(p. 58).

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 12520417)

Embargos de declaração apresentados por Marlon Chierici Laurindo. (id. 12638280)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 13003293)

Manifestação do recorrente pelo provimento do recurso. (id. 13009868)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar do entendimento exposto pelo eminente Desembargador Convocado, Aldary Nunes Júnior, na decisão inicial constante no id. 12520417.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão proferida nos autos da ação de execução nº 0000245-36.2019.8.08.0005, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada, afastando a tese da nulidade da ação de execução fundada na necessidade de juntada dos originais do título executivo.

Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nos termos do entendimento do c. STJ,
“embora as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, estão sujeitas à preclusão na hipótese em que já tenham sido decididas no curso do processo”.
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 2.652.788/SP, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17.02.2025, DJEN de 20.02.2025).

A referida preclusão aplica-se, inclusive, para os magistrados, uma vez que "
É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato
" (AgInt no REsp n. 2.063.197/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024).

No caso em análise, a tese relativa à suposta nulidade da execução em razão da necessidade de juntada do original do título executivo já foi devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do agravo de instrumento n.º 5006226-34.2023.8.08.0000, interposto pelo ora agravante contra decisão proferida nos embargos à execução nº 0000502-61.2019.8.08.0005, que ele próprio apresentou em relação à ação de execução originária, cujo julgamento ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DIREITO AO BENEPLÁCITO DEMONSTRADO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE NUM PRIMEIRO MOMENTO – POSSIBILIDADE DE SER DETERMINADA A JUNTADA PELO JUIZ EM HAVENDO SUSPEITA DE CIRCULAÇÃO OU QUE ESTEJA SENDO EXECUTADO EM DUPLICIDADE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS.

1) Malgrado ter considerado insuficientes os documentos juntados pelo agravante numa primeira análise, descortinou-se a sua má situação financeira, já impactado por inúmeros processos de cobrança deflagrados, sobretudo, pelo Banco do Brasil S/A, o que enseja a concessão da assistência judiciária gratuita que, todavia, não deve operar efeitos retroativos a fim de alcançar eventuais condenações anteriores ao seu deferimento.

2)
Em se tratando de ação executiva
, a juntada do título original (rectius: cédula de crédito bancário),
a juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando

invocado pelo devedor algum fato
concreto
impeditivo da cobrança do débito
, uma vez que a “A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento” (STJ, Terceira Turma, REsp 2013526/MT, relª. Minª. Nancy Andrighi, relator para ac. Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/02/2023, DJe de 06/03/2023).

3)
A menção da viabilidade de prejuízo para a parte executada não obsta o prosseguimento da execução
,
se não foi indicado risco
concreto
de dano
,
além de ser
imprescindível a indicação da plausibilidade da tese de defesa
.

4) Apesar de haver pedido expresso e de ser ofertado bem como garantia,
não se vislumbra relevância na fundamentação
(“c”)
que
,
a bem da verdade
,
vem sendo reiterada pelo executado nas dezenas de ações executórias em trâmite que envolvem membros de sua família
, no sentido de questionar a utilização dos valores e discutir encargos incidentes sobre a dívida, não obstante implicitamente tenha sido reconhecida a condição de devedor em algumas delas, mediante a celebração de acordo.

5) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006226-34.2023.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 28.05.2024)”

O referido entendimento permaneceu inalterado após análise dos aclaratórios opostos pelo agravante, de forma que a referida matéria sequer poderia ter sido analisada pelo magistrado de 1º grau, posto que acobertada pela preclusão.

Ainda que o recorrente afirme que se trata de matéria autônoma e distinta da apreciada em recurso anterior, razão não lhe assiste, pois o presente recurso questiona a mesma nulidade já apontada nos embargos à execução por ele anteriormente apresentados, sob a ótica da necessidade de juntada do original do título executivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
Julgo prejudicados os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento e julgar
prejudicado
os
embargos de declaração (id 12638280)
.